Tribunal: TJSP
Processo: 2278500-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA - Penhora sobre direitos creditórios que o executado tem acerca de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária - Alegação de se tratar de bem de família para fins de proteção a título de impenhorabilidade - Após pagamento integral do financiamento pelo devedor fiduciante, haverá a aquisição da plena propriedade, sujeitando, por conseguinte, o imóvel à proteção e

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA - Penhora sobre direitos creditórios que o executado tem acerca de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária - Alegação de se tratar de bem de família para fins de proteção a título de impenhorabilidade - Após pagamento integral do financiamento pelo devedor fiduciante, haverá a aquisição da plena propriedade, sujeitando, por conseguinte, o imóvel à proteção e impenhorabilidade, desde que comprovado que seja o único em nome do avalista co-agravante - Impenhorabilidade - Não acolhimento - Ausência de declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal atuais e certidão de inexistência de imóveis em nome do co-agravado para aferição dos bens contemporâneos deste executado - Falta de prova de que o avalista resida no imóvel penhorado, não servindo a tanto meras contas de luz - Necessidade de prova robusta a respeito de sua residência naquele local, dentre as quais outras contas de consumo e correspondências - Ônus da prova do qual não se desincumbiu o executado - Proteção da Lei 8.009/90 que não pode ser reconhecida - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para desacolher a impugnação à penhora e manter hígida a constrição determinada às fls. 130/131 da origem.